Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711279-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISE ZADROSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALOISE ZADROSKI (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0708893-95.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Porã/MS (ID 118710070 dos autos de origem). Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN. Aduz que a r. decisão agravada viola o enunciado da Súmula 33, do STJ, pois declinou da competência territorial de ofício, bem como normas de natureza processual que lhe permitem aforar a ação no domicílio da sede da pessoa jurídica executada. Cita precedentes. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. Preparo recolhido (ID 34343053. Pág. 2). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Porã/MS (ID 118710070 dos autos de origem). Cinge a questão acerca da competência territorial, a qual, sabidamente, é de natureza relativa. Neste esteio, ainda que respeitada a convicção do i. Juízo a quo, a quem desde logo peço vênias, mas, em tese, a r. decisão agravada contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No contexto, em caso símile, esta eg. 8a Turma já decidiu, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo de ação revisional e de reparação de dano moral relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1289594, 07066765320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO. FORO. INDICAÇÃO PELOS DEMANDANTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. 2. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelos demandantes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1289943, 07211442220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado, recentemente, mas por ocasião que ainda integrava a eg. 6a Turma Cível, assim decidiu. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC 3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1381945, 07239128120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fazendo um juízo de cognição meramente sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, em tese, há elevada probabilidade de provimento do recurso. Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça Sul-Mato-Grossense, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator